Tribunal: STF
Processo: HC 87376
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO PRATICADA POR
FUNCIONÁRIO DA POLÍCIA FEDERAL. PECULATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. INOCORRÊNCIA: AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES DA UNIÃO. PROCESSOS DIFERENTES. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE:
 SENTENÇAS DEFINITIVAS.
1.      A circunstância de o paciente, simples
motorista da Polícia Federal, utilizar-se de apetrechos subtraídos
da instituição, para a prática do crime de extorsão mediante
seqüestro, não atrai a competência da Justiça Federal, porquanto não
 há ofensa a bens, serviços ou interesse da União. Situação diversa
é a que respeita ao delito de peculato, pelo qual, aliás, o paciente
 foi condenado.
2.      Havendo sentenças definitivas, descabe a
argüição de competência, por conexão, da autoridade de jurisdição
prevalente (CPP, artigo 82, in fine).
        Ordem denegada.